Tribunal: TJBA
Processo: 8153704-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8153704-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLOS DA SILVA PAIXAO

Advogado(s)
:
ROMARIO DE OLIVEIRA BATISTA, MARCOS ANTONIO DE CARVALHO TAVARES, ANELITA OLIVEIRA DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
(ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/06). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, LEI 10.826/03).

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTOS
DAS TESTEMUNHAS
POLICIAIS HARMÔNICOS, DETALHADOS E COERENTES. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA. LAUDO
S
PERICIA
IS
CONFIRMATÓRIO
S. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE NEXO FINALÍSTICO ENTRE O PORTE DA GRANADA
CASEIRA
E A TR
A
FICÂNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA REPETITIVO 1259). MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
-
Trata-se de recurso de apelação criminal proposto por
Carlos da Silva Paixão
, inconformado com a sentença proferida
pelo
MM. Juiz da
3
ª Vara
de Tóxicos
da Comarca de
Salvador
/Ba, Dr.
Eduardo Augusto Leopoldino Santana,
que
julgou
procedente
a denúncia para condenar o Acusado como incurso nas sanções previstas no
art. 33 da Lei 11.343/2006 e
no
art. 16 da lei 10.826/03,
fixando as sanções, em concurso material, em
5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial
semiaberto,
além de
224
dias-multa, na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato.

2- Conforme
os autos
,
no dia
02 de outubro de 2022, por volta das 00h20min, na localidade conhecida como Rua Nossa Senhora do Rosário, no
B
airro de Beiru/Tancredo Neves, nesta capital,
o Apelante estava em via pública, a bordo de uma motocicleta, e evadiu ao visualizar a viatura. Durante a fuga, o Apelante colidiu com
um
muro e caiu. Os policiais prestaram socorro e visualizaram que o Acusado estava de posse de drogas variadas (maconha, cocaína e crack) e de uma granada caseira.

3-
Des
provido o pleito de absolvição por falta de provas. O depoimento de policiais, quando coerente, harmônico e destituído de elementos que indiquem interesse em prejudicar o réu, constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, sobretudo quando corroborado por laudos periciais e demais elementos de convicção.

4- Pedido de afastamento do concurso material. Desprovimento.
Ausente comprovação de que a granada apreendida estivesse destinada a garantir a traficância, configuram-se delitos autônomos, devendo ser reconhecido o concurso material de crimes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo somente é absorvido pelo tráfico de drogas quando demonstrado nexo finalístico entre o artefato bélico e a narcotraficância (Tema Repetitivo 1259).

5-
Parecer
da D. Procuradoria de Justiça,
subscrito pel
a
Dr.ª Sônia Maria da Silva Brito, entende
ndo
pelo conhecimento e improvimento do apelo.

6
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8153704-10.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
CARLOS DA SILVA PAIX
Ã
O

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
DES
PROVIDO
, reduzindo, de ofício, a pena de multa,
conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15